Tribunal: TJDFT
Processo: 0717689-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. NÃO LIBERAÇÃO DO VALOR. DECISÃO DE OUTRA COMARCA. DANO MORAL. INEXISTENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou improcedente o pedido inicial. A parte requerente foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 120.000,00), cuja exigibilidade restou suspensa diante da gratuidade de justiça concedida. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora busca: a) a reforma da sentença, a fim de que sejam concedidos os pedidos elaborados na inicial; b) no caso de imprecisão nas informações constantes dos alvarás que seja emitido pela instituição depositária, em seu nome, documento oficial atestando a causa da não liberação dos valores; e c) a condenação do réu ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de danos morais ou o valor que o Juízo achar adequado.
2. Se ocorreu falha no serviço do cartório não há como imputar em erro na prestação do serviço da instituição bancária, cuja correção não pode ser realizada por juízo diverso. 2.1. Assim, inexiste qualquer tipo de fundamento jurídico que possa vincular a instituição bancária a cumprir uma determinação expedida por juízo diverso, devendo a parte requerente pleitear seu direito de levantamento de valores perante o juízo que realizou tal determinação. 2.2. Destaca-se que não cabe aos bancos dirimirem sobre determinações judiciais, devendo eles apenas cumprir o quanto determinado. 2.3. Há inconsistência nos alvarás que a parte autora busca cumprimento, pois o nome do beneficiário não consta como representante legal autorizada a levantar a quantia constante da conta judicial. 2.4. Exatamente por isso a demandante deve procurar o juízo que proferiu a decisão para sanar qualquer dúvida acerca da liberação de verba a ela.
3. Inexistente qualquer ato ilícito ou ilegal, não há lugar para reparação por danos morais.
4. Os honorários advocatícios devidos pela parte requerente devem ser majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$ 120.000,00), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
5. Apelação improvida.